Tribunal: TJMT
Processo: 1022606-59.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022606-59.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO OBRIGATÓRIA EM SEDE RECURSAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame:

1.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, diante do desprovimento integral do recurso de apelação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, após a inversão da sucumbência, pode ser suprida por meio de embargos declaratórios com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual voltado à correção de vícios formais — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado, ao desprover integralmente o recurso de apelação, deveria ter procedido à majoração dos honorários advocatícios, conforme comando imperativo do art. 85, § 11, do CPC, o que caracteriza omissão.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da obrigatoriedade da majoração dos honorários em sede recursal, desde que mantida a sucumbência da parte vencida, independentemente da natureza da demanda ou da complexidade da causa.

6. A fixação da majoração em 2% sobre o valor da causa, totalizando 12%, respeita os parâmetros legais, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e os limites fixados nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

“1. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sempre que o recurso for integralmente desprovido, salvo hipótese de vedação legal expressa. 2. A omissão quanto à majoração de honorários advocatícios sucumbenciais configura vício sanável mediante embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no REsp 2.088.450/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.04.2024,
DJe
24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se dos embargos de declaração oposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face do acordão que por unanimidade
des
pro
veu o
recurso de apelação interposto pela ora embarga
da
ALLIANZ SEGUROS S.A.
,
mantendo
a sentença de primeiro grau
que
julg
ou
improcedentes os pedidos formulados na
ação regressiva de ressarcimento de danos
,

ajuizada p
ela ora embargada
.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no v. acórdão, ao argumento de que, ao desprover a apelação da parte contrária, o colegiado deixou de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil. Aduz que o acórdão, conquanto tenha mantido a improcedência da ação, não observou a regra processual que impõe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, considerando o trabalho adicional desempenhado pelos patronos da embargante.

Argumenta que, em primeira instância, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da causa, razão pela qual seria imperiosa a majoração desse percentual, nos limites estabelecidos pela lei processual, tendo em vista o êxito recursal da embargante. Invoca, em reforço, precedentes da própria Corte estadual, nos quais foram acolhidos embargos de declaração para sanar omissão semelhante, reconhecendo-se o dever de majoração dos honorários sucumbenciais, conforme jurisprudência consolidada. Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos modificativos, a fim de que o julgado seja integrado, determinando-se a majoração dos honorários advocatícios
.

Em suas contrarrazões Id.
325146365
, a
parte embargada

pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração, afirmando que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Argumenta que a insurgência da embargante tem nítido caráter infringente, buscando indevidamente a reforma do julgado sob o pretexto de sanar vício inexistente. Sustenta que a decisão embargada apreciou de forma completa e coerente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão quanto à fixação de honorários.

Aduz, ademais, que o trabalho desempenhado em grau recursal foi simples e restrito à reiteração de argumentos já apresentados na contestação, não havendo justificativa para nova majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Requer, ao final, a
rejeição
dos embargos declaratórios, com o consequente trânsito em julgado do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço
do recurso
.

Conforme explicitado, cuida-se dos
embargos de declaração oposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face do
acordão
que por unanimidade
desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargada
ALLIANZ SEGUROS S.A.
, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos,

ajuizada pela ora embargad
a
.

Os embargos de declaração, enquanto recurso de fundamentação vinculada, encontram seu delineamento normativo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
º.

Quanto às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero
:

“
Obscuridade.
Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial.

Contradição.
A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.

Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art.489,§ 1º,IV,CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido '
ponto
sobre o qual devia se pronunciar-se o juiz
de ofício ou a requerimento' (art.1.022,II,CPC).

Erro material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculos e as inexatidões materiais (art.494,I,CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido." (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 953/954)”

A função teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é a de sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, na medida em que não majorou os honorários sucumbenciais devidos em face do apelado, ora embargado, conforme previsão expressa do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil
.

Examinados detidamente os autos, assiste razão à embargante
.

Com efeito, o v. acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora, ora embargada, mantendo a sentença de improcedência, incorreu em omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para a fase recursal, como determina o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo legal estabelece que:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A norma processual é clara ao determinar que, sempre que houver o julgamento de recurso e este for integralmente des
provido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor da parte vencedora. Tal previsão decorre do princípio da causalidade e da necessidade de remunerar de forma justa o labor adicional desempenhado pelo patrono da parte vencedora na instância superior, reconhecendo-se a continuidade da atuação profissional voltada à manutenção do êxito obtido em primeiro grau.

A
ratio
legis
do §11 do artigo 85 do CPC visa, precisamente, prestigiar o trabalho do advogado que sustenta a decisão favorável de origem, promovendo o equilíbrio entre o esforço despendido e a justa retribuição.

A majoração, portanto, não constitui faculdade do julgador, mas imposição legal decorrente do julgamento de recurso desprovido, desde que verificado o trabalho adicional em instância superior.

No caso concreto, verifica-se que a demanda foi julgada improcedente em primeiro grau, sendo a parte autora, Allianz Seguros S.A., condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. O acórdão embargado, ao apreciar o recurso de apelação, manteve integralmente a sentença, negando-lhe provimento e confirmando a sucumbência da parte autora.

Entretanto, o acórdão deixou de consignar expressamente a majoração dos honorários para a fase recursal, o que configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

Deve-se destacar que a inexistência de complexidade no recurso, ou a repetição de argumentos já expendidos, não afasta o dever legal de majoração, uma vez que o §11 do art. 85 do CPC não faz distinção quanto à natureza da causa ou à extensão do trabalho desenvolvido.

Nesse contexto, a omissão deve ser sanada
por meio dos presentes embargos, com o consequente aumento dos honorários advocatícios em favor dos patronos da embargante.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça

já se manifestou no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PERDAS E DANOS. DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL .
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS FIXADOS INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA
CONDENAÇÃO .

1. Ação declaratória de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c/c perdas e danos.2. Quando o recurso especial é provido, deve ser analisada a necessidade de redistribuição dos ônus de sucumbência, com a repartição dos ônus sucumbenciais e arbitramento dos honorários advocatícios, conforme a vitória de cada
parte .
Precedentes.3. No particular, diante da sucumbência recíproca, cada parte deve pagar, aos advogados da parte adversa, honorários advocatícios fixados sobre o valor da sua respectiva condenação, em observância aos
arts
. 85, § 2º, e 86 do CPC .4. Agravo interno provido, apenas para redistribuir os honorários advocatícios sucumbenciais, ficando ambas as partes condenadas a pagar honorários advocatícios aos advogados da parte adversa, arbitrados, individualmente, em 10% sobre o valor da condenação imposta a cada parte.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2088450 TO 2023/0267022-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2024)

Assim, reconhecida a omissão, impõe-se a adequação do julgado para incluir a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da embargante.

Quanto ao percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios para a fase recursal, deve-se levar em consideração os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, notadamente o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando que os honorários advocatícios foram fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa, e levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, entendo adequada a majoração em 2% sobre o valor da causa, totalizando, assim, 12% sobre o valor da causa.

Ressalte-se que o percentual ora fixado observa os limites estabelecidos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, e leva em consideração o trabalho adicional realizado pelos advogados da embargante na fase recursal.

Portanto, acolho os embargos de declaração, para
suprir a omissão apontada, condenando a parte embargada ao pagamento
de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da
embargante, em
12% sobre o valore atualizado da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, oposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
para suprir a omissão apontada,
de modo a majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela embargada ao patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025